Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-48.2024.8.11.0013
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005993-48.2024.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVONEIDE DA SILVA LIMA - CPF: 888.618.131-00 (AGRAVADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SÃO DOMINGOS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO PAD. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. COMUNICAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA PJE À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. REGULAR FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vale de São Domingos contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que manteve sentença da ação anulatória de processo administrativo disciplinar cumulada com reintegração ao cargo e indenização por danos morais proposta por servidora pública municipal. A sentença declarou a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2022, instaurado em razão de suposta agressão a aluna da rede pública municipal, em virtude de vícios formais e materiais, determinando a reintegração da servidora ao cargo de professora e o pagamento das verbas remuneratórias desde a demissão até a efetiva reintegração, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O Município sustenta nulidade absoluta do processo judicial por ausência de citação válida na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade do processo judicial em razão da alegada ausência de citação válida do Município na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece a preferência pela citação por meio eletrônico, impondo às pessoas jurídicas de direito público a manutenção de cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações.

A comunicação processual realizada por meio do sistema eletrônico oficial do Poder Judiciário constitui forma válida de citação, nos termos do art. 246 do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, bem como da Lei nº 11.419/2006.

Os registros do sistema PJe demonstram a expedição de citação eletrônica ao Município por intermédio de sua Procuradoria em 13/11/2024, com abertura de prazo para manifestação.

Certidão cartorária atesta o transcurso do prazo para apresentação de contestação sem manifestação do ente municipal, evidenciando a regular formação da relação processual.

O Município também foi regularmente intimado da sentença proferida em primeiro grau, o que confirma a ciência inequívoca do andamento processual.

As comunicações processuais eletrônicas dirigidas às Procuradorias dos entes públicos vinculam institucionalmente o ente cadastrado no sistema, sendo desnecessária a ciência pessoal de procurador específico.

Inexistindo irregularidade na citação, não se configura nulidade processual nem fundamento para anulação dos atos praticados em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica realizada por meio do sistema oficial do Poder Judiciário à Procuradoria de ente público constitui forma válida de citação, apta a formar regularmente a relação processual.

Comprovada nos autos a expedição da citação eletrônica e a abertura de prazo para manifestação, não há nulidade processual por ausência de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Vale de São Domingos contra decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária Cível nº 1005993-48.2024.8.11.0013, que manteve sentença proferida na ação anulatória de processo administrativo disciplinar cumulada com pedido de reintegração ao cargo e indenização por danos morais ajuizada por servidora pública municipal.

Consta dos autos que a autora, ocupante do cargo de professora da rede municipal (30 horas), foi demitida após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2022, instaurado em razão de suposta agressão verbal e física a aluna da rede pública municipal. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do PAD em razão de vícios formais e materiais, dentre eles a ausência de indicação precisa do dispositivo legal violado, falta de abertura de prazo para defesa final e utilização de fundamento legal revogado, determinando, em consequência, a reintegração da servidora ao cargo e o pagamento das verbas remuneratórias desde a demissão até a efetiva reintegração, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Submetida a sentença ao reexame necessário, foi proferida decisão monocrática neste Tribunal que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a existência de vícios no processo administrativo disciplinar e a consequente nulidade da penalidade aplicada à servidora.

Irresignado, o Município interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta do processo judicial, sob o argumento de que não teria havido citação válida do ente municipal na fase de conhecimento, o que impediria a formação regular da relação processual e violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende, por conseguinte, a anulação de todos os atos processuais praticados em primeira instância e o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de citação regular e reabertura dos prazos processuais.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a tese recursal se baseia em premissa fática equivocada, pois o sistema eletrônico do processo registra a regular citação eletrônica do Município por intermédio de sua Procuradoria-Geral, com expedição em 13/11/2024, ciência em 25/11/2024 e abertura de prazo para manifestação, inexistindo qualquer nulidade processual. Requereu, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente improcedente e protelatório do agravo interno.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vale de São Domingos contra decisão monocrática que, no âmbito da remessa necessária, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual declarou a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2022 instaurado em face da servidora autora e determinou sua reintegração ao cargo de professora, com o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento, indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do processo sob o argumento de que não teria sido regularmente citado na ação originária, circunstância que, segundo afirma, teria impedido a formação válida da relação processual e violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, por conseguinte, a anulação de todos os atos processuais praticados em primeiro grau, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova citação e reabertura dos prazos processuais. Nada alegou em relação ao mérito.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

A análise dos expedientes e movimentações processuais constantes do sistema PJe de primeiro grau demonstra, de forma objetiva, que houve regular citação do Município de Vale de São Domingos por meio eletrônico em 13/11/2024, direcionada à Procuradoria do ente municipal, nos termos do regime de comunicações processuais estabelecido pelo Código de Processo Civil.

A citação eletrônica encontra expressa previsão no ordenamento jurídico. O art. 246 do Código de Processo Civil, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, passou a estabelecer a preferência pela citação por meio eletrônico, determinando que as pessoas jurídicas de direito público e privado mantenham cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações. O dispositivo legal prevê que a comunicação processual realizada no sistema eletrônico oficial do Poder Judiciário constitui forma válida de citação, com abertura automática do prazo processual a partir de sua disponibilização. Tal disciplina normativa harmoniza-se, ainda, com a Lei nº 11.419/2006, que regulamenta a prática de atos processuais em meio eletrônico e confere plena validade jurídica às comunicações realizadas nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário.

No caso concreto, o histórico expedientes contido no sistema do PJE em 1º Grau registra a expedição da citação eletrônica em 13/11/2024, circunstância suficiente para a formação válida da relação processual.

Corroborando essa conclusão, consta nos autos a certidão de ID 183052237, na qual o cartório judicial certifica que transcorreu o prazo legal para apresentação de contestação sem manifestação do Município, o que evidencia que o ente público foi regularmente citado e deixou de exercer sua defesa no momento processual oportuno.

Além disso, verifica-se que o Município agravante foi regularmente cientificado da sentença em 10/07/2025, conforme demonstrado pelos expedientes constantes da tramitação do processo em primeiro grau, circunstância que evidencia inequívoca ciência do andamento processual e da decisão proferida.

Cumpre destacar que, no âmbito do processo judicial eletrônico, as comunicações processuais dirigidas às Procuradorias dos entes públicos são realizadas diretamente no sistema oficial, sendo consideradas válidas com a sua disponibilização no portal eletrônico, independentemente de ciência pessoal do procurador específico que venha a atuar no feito. Trata-se de mecanismo institucional de comunicação processual que vincula o ente público cadastrado, assegurando a regularidade da formação da relação processual e a fluência dos prazos legais.

Desse modo, a alegação de ausência de citação válida revela-se incompatível com os registros oficiais do sistema processual eletrônico, os quais demonstram a regular realização da comunicação processual, bem como a abertura do prazo para apresentação de defesa.

Inexistindo o vício processual apontado, não há falar em nulidade do processo ou em anulação dos atos praticados em primeiro grau, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026